Tribunal: STF
Processo: HC 248278
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO ART. 9º, INC. II, AL. “A” DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar mediante o qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000503-69.2024.7.00.0000/AM (e-doc. 2, p. 14-19).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, soldado do Exército à época dos fatos, foi denunciado pelo suposto cometimento do crime do art. 240, § 6º, inc. II, c/c art. 9°, inc. II, al. "a", do Código Penal Militar (furto praticado mediante fraude por militar da ativa contra militar na mesma situação) (e-doc. 2, p. 1-2). A denúncia foi recebida em 27/04/2023 (e-doc. 2, p. 3-4).



    3. A defesa pleiteou fosse declarada a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o caso, tendo sido indeferido o pedido (e-doc. 2, p. 6-7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STM.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Militar, uma vez que a conduta praticada atingiu apenas interesses privados dos envolvidos. Alude ao princípio do juiz natural.



    5. Busca a declaração de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, determinando-se o encaminhamento dos autos à Justiça do Estado do Amazonas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Consta nos autos que o Ministério Público Militar denunciou o paciente ante a suposta prática do delito do art. 240, § 6º, inc. II, do Código Penal Militar. Enquanto soldado do Exército teria subtraído, mediante fraude e dentro da instituição militar, a quantia de R$ 420,00 do também soldado do Exército, Pedro Henrique Santos Melo. Confiram-se os seguintes trechos da peça acusatória:



    “Consta dos autos que, no dia 29 de março de 2023, o acusado solicitou à vítima (Sd Pedro) R$ 50,00 emprestados. Como ela não tinha o valor em espécie, nem estava com seu próprio celular, instalou, no aparelho celular do acusado, o aplicativo de seu banco (PagBank), para tentar fazer a transferência dessa quantia. Porém, como o celular não era o autenticado junto à Instituição Financeira, só conseguiu acessar o extrato e os dados bancários. Depois, já em casa, ele efetivou, de seu próprio celular, a transferência.



    Posteriormente, no dia 05 de abril de 2023, pela manhã, o acusado, de posse do login e da senha da vítima, pediu o celular desta emprestado, sob o subterfúgio de ligar para sua mãe. De modo fraudulento, portanto, obteve o celular da vítima (que sabia estar autenticado junto ao Banco, em razão da experiência que havia tido no dia 29 de março) e dela se afastou, dirigindo-se ao banheiro do alojamento. Ali realizou, também mediante fraude, passando-se pela vítima junto ao Banco, uma transferência via PIX no valor de R$ 420,00. Quando retornou, devolveu o aparelho. O Sd Pedro, depois, constatou a transferência do valor de R$ 420 (quatrocentos e vinte reais), mediante notificação recebida no celular.” (e-doc. 2, p. 1).



    7. Ao assentar a competência da Justiça Militar, o Juízo de primeiro grau destacou que o crime fora praticado por militar em situação de atividade. Eis os fundamentos lançados:



    “Com efeito, a competência da Justiça Militar foi estabelecida no art. 124 da Constituição Federal de 1988, deixando para a lei a incumbência de definir os crimes militares, os quais se encontram disciplinados nas hipóteses do artigo 9º (crimes militares em tempo de paz) e artigo 10 (crimes militares em tempo de guerra) do Código Penal Militar.



    Nessa senda, o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, amolda-se perfeitamente ao presente caso: suposto crime praticado ‘por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado’.



    Como se vê, o Códex Castrense exige a condição pessoal de militar da ativa tanto do agente como da vítima para atração da competência da Justiça Castrense.



    Esse também é o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal Militar. Vejamos:



    Súmula 17: Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.



    Dessa forma, o fato típico deve estar ligado à relação da caserna, independentemente do local do crime ou se o autor e a vítima estavam realizando no momento do crime atividades de natureza militar.



    No presente caso, não restam dúvidas que o suposto crime está ligado às relações da rotina do quartel, tanto pelo nascedouro da motivação do crime ter ocorrido dentro dos muros do aquartelamento como a relação de confiança existente entre os personagens do crime em questão, intimamente ligada à vida militar, muito embora não estivessem de serviço no momento do fato típico.



    Portanto, não restam dúvidas que a competência para processar e julgar e julgar o crime em questão é da Justiça Militar da União, com fulcro no do art. 124 da Magna Carta de 1988 c/c art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.” (e-doc. 2, p. 6-7, grifos nossos).



    8. No mesmo sentindo o Superior Tribunal Militar:



    “Em conformidade com o critério ratione legis, a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar crimes militares definidos em lei é fundamentada no artigo 124 da Constituição da República, que propugna, in verbis:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.



    Além disso, conforme a competência ratione personae, estipulada no artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, são considerados crimes militares, em tempos de paz, aqueles previstos no mencionado Código e na legislação penal, desde que praticados ‘por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado’.



    No presente caso, é inegável que o suposto crime está intimamente relacionado à rotina do quartel. Isso se deve tanto ao fato de que a motivação do crime ocorreu dentro dos muros do aquartelamento quanto à relação de confiança existente entre os envolvidos, que é característica da vida militar, mesmo que não estivessem em serviço no momento do evento.



    É evidente que o Paciente ao, em tese, praticar a conduta em questão, não apenas falhou em agir com companheirismo, mas também violou o princípio da confiança, que deve ser rigidamente observado na vida militar.” (e-doc. 2, p. 18-19).



    9. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Conforme assentado pelas instâncias anteriores, a Constituição da República, em seu art. 124, estabelece competir à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por seu turno, no art. 9º do Código Penal Militar assim se dispõe:



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar da ativa contra militar na mesma situação;



    b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;



    d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil;



    e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar;



    f) revogada.



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:(...)”



    10. No caso em análise, o paciente, então soldado do Exército, de posse do login e da senha da vítima, também militar, obteve o celular dessa de modo fraudulento, se afastou, dirigiu-se ao banheiro do alojamento da instituição militar e realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 420,00 para sua própria conta. O modus operandi empregado revela que, de fato, o paciente valeu-se da confiança de seu colega de farda para praticar o delito, além de encontrarem-se, ambos, em atividade no interior da caserna no momento do crime. A conduta se amolda, portanto, à al. “a” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar.



    11. O ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DELITO QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE MILITAR. FATOS OCORRIDOS DENTRO DE UNIDADE SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condição de militar da vítima e do agressor não é suficiente para atrair a competência da Justiça Militar. Precedentes. 2. No caso, contudo, a subtração dos cartões magnéticos e um dos saques bancários ocorreram dentro de unidade sujeita à administração militar, em momento no qual o paciente e as vítimas estavam em serviço militar, não sendo possível afastar a competência da Justiça especializada. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/05/2014, p. 05/06/2014; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 125.326/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 21/05/2015; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO PRATICADA POR MILITAR EM AMBIENTE MILITAR. ART. 240, C/C ART. 30, II, DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 6. No caso, a ação da conduta supostamente praticada pelo paciente assume especial reprovabilidade, pois se aproveitou da confiança da vítima, que deixara seu bem na unidade militar, durante a noite, para locupletar-se da coisa que pertencia a um colega de farda. Nesse contexto, o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142). Precedentes. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 29/10/2014; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator